Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701855-13.2019.8.07.0009 RECORRENTE: NUBIA ROSA DE LIMA RECORRIDO: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto no ID no 32544006. Em seguida, intime-se o recorrido para contrarrazões. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007